Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-88.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026756-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assembléia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODOLFO LIMA BORGES MONTEIRO - CPF: 930.752.941-87 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS - CNPJ: 19.328.750/0001-15 (APELADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SÍNDICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar ex-síndico ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de contratações realizadas sem autorização assemblear, reconhecendo excesso de representação e prejuízo ao condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova oral; e (ii) se o síndico excedeu os poderes de administração ao celebrar contratos sem autorização assemblear, configurando responsabilidade civil por danos materiais ao condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta na suficiência da prova documental e na natureza eminentemente jurídica da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

O art. 1.348 do CC confere ao síndico poderes para a prática de atos de administração ordinária, incluindo a contratação de serviços necessários à manutenção e funcionamento do condomínio, independentemente de autorização assemblear específica, salvo previsão expressa em sentido contrário.

A imposição judicial de restrições não previstas na convenção condominial configura indevida intervenção na autonomia normativa do condomínio, não sendo possível exigir autorização assemblear com base em critérios subjetivos.

A responsabilidade civil do síndico é subjetiva, exigindo prova concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, além de dolo ou culpa, ônus do qual não se desincumbiu o condomínio autor.

A prova documental demonstra redução de despesas e ausência de prejuízo material, sendo insuficiente a mera discordância da gestão sucessora para caracterizar ilicitude ou excesso de mandato.

Os custos decorrentes da rescisão contratual e de novas contratações decorrem de ato discricionário da administração posterior, não podendo ser imputados ao ex-síndico quando inexistente ilegalidade na contratação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “
1. A contratação de serviços pelo síndico, no âmbito da administração ordinária prevista no art. 1.348 do Código Civil, independe de autorização assemblear, salvo disposição expressa em contrário na convenção condominial. 2. A responsabilidade civil do síndico é subjetiva e exige prova de excesso de mandato, dolo ou culpa, dano efetivo e nexo causal, não se configurando com base em presunções ou divergência administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodolfo Lima Borges Monteiro em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança que lhe move Condomínio Garden 3 Américas, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 26.628,00 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais), a título de danos materiais decorrentes de suposto excesso de representação no exercício da sindicatura, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova oral requerida, obstou a demonstração da inexistência de dano e da vantajosidade econômica das contratações realizadas em sua gestão. Defende, ainda, que agiu no estrito limite dos poderes de administração ordinária conferidos ao síndico pelo Código Civil e pelas normas internas do condomínio, as quais não exigiriam autorização assemblear para a contratação de serviços de mão de obra terceirizada e assessoria jurídica.

Sustenta o recorrente que as substituições contratuais promovidas geraram uma economia mensal superior a treze mil reais ao ente condominial, inexistindo prova de prejuízo material efetivo, dolo ou culpa que justifiquem a sua responsabilização pessoal. Assevera que a condenação se baseou em presunções de dano e na desconsideração de que a maior parte das despesas questionadas foi realizada por seu sucessor, cuja denunciação à lide fora indevidamente indeferida.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual ou, sucessivamente, a reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos iniciais.

Decorreu
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Garden 3 Américas move ação de cobrança em desfavor de Rodolfo Lima Borges Monteiro, objetivando a condenação do réu ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 34.128,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e oito reais).

Alega, em apertada síntese, que o requerido, durante o curto exercício do múnus de síndico (de 01.01.2021 a 29.03.2021), extrapolou os poderes que lhe foram conferidos ao celebrar distratos e novos contratos de prestação de serviços terceirizados e assessoria jurídica sem o prévio aval do Conselho ou aprovação da Assembleia Geral. Sustenta que tais atos violaram a Convenção e o Regimento Interno, resultando em prejuízos financeiros derivados de multas contratuais e custos com novas contratações para a regularização dos serviços.

O requerido apresentou contestação defendendo que as contratações realizadas inserem-se nos atos de administração ordinária, inexistindo vedação expressa na Convenção ou no Regimento Interno que exija autorização assemblear para serviços operacionais e assessoria jurídica. Afirma que sua gestão promoveu uma redução mensal de aproximadamente treze mil reais nas despesas ordinárias e que a maior parte dos pagamentos e das rescisões questionadas foi efetuada pelo síndico sucessor.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 26.628,00 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais) a título de danos materiais, reconhecendo o excesso de representação e o prejuízo causado pelas contratações realizadas sem crivo assemblear. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de denunciação à lide por não vislumbrar as hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil.

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido, suscitando, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral indispensável à demonstração da economicidade e legitimidade de sua gestão. No mérito, defende a inexistência de excesso de representação, bem como a ausência de comprovação do dano material. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da sentença ou pela reforma integral do
decisum
para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

De início, procedo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

Sem razão, contudo. Isso porque o juízo sentenciante, ao julgar antecipadamente o feito, entendeu que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos acostados eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Nessa linha, é sabido que no sistema processual brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a controvérsia repousa na interpretação de cláusulas da Convenção e do Regimento Interno, bem como na análise documental de valores contratuais, de modo que, a produção de prova oral não teria o condão de alterar a natureza jurídica das competências do síndico previstas nas normas estatutárias. Assim, a prova documental é plenamente apta a demonstrar se houve ou não prejuízo financeiro e se as formalidades legais foram observadas.

Rejeito
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de excesso de mandato do ex-síndico na celebração de contratos sem prévia autorização assemblear, bem como sua responsabilização pessoal por despesas decorrentes da rescisão desses contratos.

Adentrando ao cerne da lide, faz-se necessária uma análise cuidadosa do artigo 1.348 do Código Civil, que elenca as competências do síndico. In verbis:

“Art. 1.348. Compete ao síndico:

[...] V -
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores
;”.

Esse dispositivo confere ao síndico o poder-dever de diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Estabelece, outrossim, uma prerrogativa de administração ordinária que independe de autorização assemblear específica para cada contratação cotidiana, sob pena de inviabilizar a gestão do condomínio.

Na espécie, a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao criar uma restrição não prevista em lei ou no estatuto interno, baseando-se em critérios subjetivos de valor elevado e vigência prolongada. Se a Convenção Condominial, que é a lei interna do condomínio, não estabeleceu limites financeiros para a contratação de mão de obra terceirizada, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para impor tais travas de forma retroativa.

Conforme documentado nos autos, o apelante substituiu contratos anteriores que somavam R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) por um contrato único de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) com a empresa Premier Serviços Terceirizados.

Noutro giro, o condomínio apelado não logrou demonstrar que a contratação foi financeiramente prejudicial em comparação ao cenário anterior. Pelo contrário, a prova documental aponta para uma redução de despesas ordinárias, de modo que, a simples discordância da gestão sucessora quanto as escolhas do antecessor, não é capaz de atribuir ilicitude ao ato de gestão praticado.

A responsabilidade civil do síndico, conforme o artigo 32 da Convenção acostada aos autos (id. 355221934), é subjetiva, exigindo a prova de dolo ou culpa, além do excesso de representação e do prejuízo efetivo, vejamos.

“[...]ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO: O síndico não é responsável pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do condomínio, desde que tenha agido no exercício regular de suas atribuições. Responderá, porém, pelo excesso de representação e pelos prejuízos a que der causa,
por dolo ou culpa
.[...]”.

Logo, para que surja o dever de indenizar, é indispensável a presença concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SÍNDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA OU DOLO. AUSÊNCIA
. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2 - Responsabilidade civil. Síndico. Responsabilidade subjetiva. Danos materiais e morais. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 do Código Civil).
A responsabilidade civil do síndico é equiparável ao do mandatário (art. 663 do Código Civil) de modo que o condomínio responde pelos atos por ele praticados, ressalvados aqueles em que excede aos de suas atribuições legais (art. 1.348, inciso II, do CC)
.
Não há evidencia da prática de atos, pelo síndico, que exceda ao disposto nas regras legais e regimentais, de modo que a pretensão da autora deve ser rejeitada.
[...]”.
(TJDF, RAC 07180304420228070020 1928929, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.09.2024 - grifei)
.

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA CONTRA O SÍNDICO ANTERIOR POR ATO PRATICADO NO PERÍODO DE SUA GESTÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA EM EXCESSO OU ABUSIVA, DOLOSA OU COM GRAVE CULPA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DESPROVIMENTO. [...]
3. Não foi demonstrado excesso, dolo ou culpa grave por parte do síndico, sendo a responsabilidade civil de natureza subjetiva, conforme CC, art. 927 c.c . art. 186. 4. A responsabilidade do anterior síndico por danos materiais causados ao condomínio em decorrência de ato praticado durante sua gestão, é de natureza subjetiva, exigindo, portanto, além da prova da conduta, do dano e do nexo causal, a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, o abuso ou excesso, dolo ou culpa grave, cujo ônus não se desincumbiu o autor ( CPC, art . 373, I)
. [...]”.
(TJSP, Apelação Cível 10127592320218260590, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Antunes, j. 26.08.2025 - grifei).

Não é outro o entendimento dessa e. Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SÍNDICO. OMISSÃO NA OBSÂNCIA DE PRAZO CONTRATUAL. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS AO CONDOMÍNIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...]4. O síndico atua como representante legal do condomínio, devendo cumprir as deliberações assembleares com diligência e observar as disposições contratuais e legais aplicáveis.
5. A responsabilidade civil do síndico é subjetiva e exige comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
[...].
3. A responsabilidade civil do síndico exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de erro de gestão
[...]”
.
(RAC 1005233-83.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.03.2026 - grifei).

Quanto aos honorários advocatícios e à multa rescisória, os fatos comprovados indicam que o apelante contratou assessoria jurídica por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais (id. 355221939). Entretanto, a condenação imposta na origem incluiu o ressarcimento de valores pagos a título de novos honorários contratados pela gestão subsequente para desfazer os atos do apelante.

No entanto, se a contratação original não era ilegal e tendo o apelante agido dentro dos limites da administração ordinária, o custo para sua rescisão e a contratação de novos profissionais decorre de ato discricionário da nova administração, e não de falha na gestão do apelante.

Em julgamento de caso análogo, esta Câmara já reconheceu como ato de administração ordinária (1.348 do CC) a contratação de serviço de advocacia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL E REGULAMENTO INTERNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CONVENÇÃO REGISTRADA PELA INCORPORADORA – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – [...]
CONTRATAÇÃO DE ADVOCACIA POR SÍNDICO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU CONFLITO DE INTERESSES – NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTOS NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.[...]
A contratação de escritório de advocacia pelo condomínio é ato de administração ordinária, inserido na competência legal do síndico (art. 1.348 do CC), e não é vedada pelo simples fato de um dos sócios ser também condômino, ausente prova de favorecimento, ilegalidade ou deliberação irregular.
[...]”.

(RAC 1046440-62.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.10.2025 - grifei).

Em resumo, a atuação do síndico na contratação de serviços operacionais insere-se nos poderes de administração ordinária conferidos pelo Código Civil e não encontra óbice nas normas internas do condomínio em questão. A inexistência de prova de prejuízo afasta o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
deci-sum
objurgado deve ser reformado para julgar improcedentes os pedidos autorais, porquanto ausente o excesso de representação do apelante.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, condenando o condomínio apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos percentuais fixados na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026